Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-55.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE CONCESSÃO DO SURSIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal, interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares ofendidos, inviável o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas.
4. Os testemunhos de agentes públicos, quando prestados em juízo e ausentes indícios de má-fé ou interesse pessoal, constituem meio de prova idôneo e apto a embasar o decreto condenatório.
5. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando o acervo probatório é seguro e suficiente para a formação do juízo de condenação.
6. Inexistindo impugnação recursal quanto à dosimetria da pena, e constatado que a reprimenda foi fixada em estrita observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida de ofício. 6.1. Correta a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, bem como o reconhecimento da reincidência, circunstância que também afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão dos sursis, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.